Tribunal: STF
Processo: Rcl 77162
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Aquiraz contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Aquiraz/CE, que concedeu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Lucentis (Ranibizumabe) a Rubens Rodrigues Dias, sob alegação de que teria havido violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e do Tema 1234 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 5):



    “Trata-se de uma Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta por RUBENS RODRIGUES DIAS, em face do MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. 



    O promovente alega, reportando-se ao relatório médico para judicialização anexado, que é portador de Retinopatia Diabética (CID-10 H36.0) e Degeneração Macular (CID-10 H35.3), necessitando, por isso, iniciar o tratamento com antiangiogênico intraocular com LUCENTIS (Ranibizumabe) – 10mg/m, que deve ser administrado por meio de 1 (uma) ampola mensal, pelo prazo de 3 (três) meses.



    (...)



    Em novo despacho - ID. 131727051, este juízo determinou que o NATJUS fosse oficiado para que preste informações sobre a existência de medicamento similar ao pleiteado dentre os fornecidos pelo SUS, e caso exista qual a diferença para o remédio pleiteado, bem como que análise se a quantidade solicitada está conforme o tratamento necessário ao autor. Ofício confeccionado e encaminhado ao NATJUS (ID. 131731408 e ID. 131762784). 



    Por fim, observa-se que restou certificado nos autos que “esta secretaria buscou contato com o NATJUS diversas vezes (e-mail/whatsapp), em dias e horários alternados, porém sem sucesso até a presente data. Na oportunidade, faço dos autos conclusos, tendo em vista a situação urgente de saúde que o caso requer” (ID. 133766274). 



    É o relatório. Decido.



    (...)



    A matéria foi objeto de discussão no âmbito da Corte Suprema, no julgamento do RE 855.178, sob repercussão geral, Tema 793, que reafirmou a jurisprudência dominante reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de assistência à saúde. 



    No mais, evidencia-se a necessidade de que a parte promovente receba deste juízo tutela de urgência favorável, face a possibilidade de dano irreparável à sua integridade e desenvolvimento saudável, conforme relatório médico para judicialização, elaborado pelo Dr. Hildo Pereira Lima Júnior, oftalmologista, inscrito no CRM 15326 e RQE 10.186., datado de 19/11/2024. 



    Do referido relatório, observa-se, inclusive, que o fármaco pretendido é disponibilizado pelo SUS, encontrando-se devidamente fundamentada a urgência, sendo igualmente informado que o paciente não tem condições de aguardar pela fila administrativa da secretaria de saúde, em razão da urgência. 



    No mais, registro que também fora juntado guia de encaminhamento para médico oftalmologista, assinada pelo médico de estratégia da saúde da família do Município, Dr. Francisco Cleiton Maranhão Roque – CRM 13593, onde também se observa a necessidade urgente do tratamento pretendido – ID. 129699133.



    (...)



    No caso em questão, há necessidade comprovada, conforme relatórios médicos recentes, elaborados por médico especialista credenciado na rede pública (ID. 129699135 e ID. 129699131), que o promovente necessita urgentemente do medicamento pleiteado como forma de tratamento da patologia que lhe acomete, de forma que o pedido está devidamente fundamentado, devendo ser garantido pleno e imediato acesso ao tratamento necessário. 



    Diante do exposto, com esteio nos regramentos legais trazidos nesta decisão, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar que o promovido MUNICIPIO DE AQUIRAZ forneça ao paciente RUBENS RODRIGUES DIAS, no prazo de até 5 (cinco) dias, o medicamento LUCENTIS (Ranibizumabe) – 10mg/ml – 1 (uma) ampola mensal pelo período de 3 (três) meses, necessitando de reaplicações, em conformidade com o relatório médico para judicialização, sob pena de bloqueio de recursos públicos para sua aquisição da iniciativa privada, conforme orçamento de menor valor apresentado. 



    Por oportuno, uma vez que se trata de direito indisponível, deixo de determinara realização de audiência de conciliação (334, § 4º, II, CPC), ao passo em que determino sejam as partes intimadas desta decisão e citado o promovido, com urgência, para oferecerem contestação, em trinta dias (183, CPC), podendo o réu alegar na peça toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com o que impugnam o pedido da promovente, além de especificarem as provas que pretendem produzir (336, CPC), sob pena de presumirem-se verdadeiras as alegações não impugnadas, nos termos do art. 341 do CPC, advertindo, ainda os réus de que, a omissão na apresentação da contestação no prazo legal implicará sua REVELIA (art. 344 do CPC).”



    Constam dos autos, ainda, comprovante de bloqueio no valor de R$ 17.000,00 efetuado nas contas do município reclamante (e-doc. 06.) 



    Ocorre que, conforme Parecer Técnico da Secretaria de Estado de Saúde do Ceará, “Os medicamentos Ranibizumabe, Aflibercepte e Bevacizumabe não estão contemplados no elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e Estratégicos (RENAME 2022) e não pertencem à Relação Estadual de Medicamentos do Ceará (RESME 2024) não sendo, portanto dispensados no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Assistência Farmacêutica” (eDoc. 8 - 62/70).



    Em razão disso, a Secretária Municipal de Saúde prestou informações no processo de origem, por meio do Ofício nº 788/2024 - SMS, em que declara que “o fluxo de aplicação dos medicamentos antiagiogênicos ocorre, exclusivamente, por meio dos Centros de Referência e Serviços de Oftalmologia contratualizados/pactuados pelos municípios. No caso do município de Aquiraz, essa pactuação dá-se através do encaminhamento, via sistema regulatório FASTMEDIC, para o serviço de oftalmologia do Hospital Geral de Fortaleza” (Ofício nº 788/2024-SMS).



    A decisão judicial proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Aquiraz/CE incorre em violação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral, ao tratar o medicamento Ranibizumabe (Lucentis) como se fosse incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. Conforme consignado no Parecer Técnico da Secretaria de Estado da Saúde do Ceará, o referido fármaco não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e Estratégicos (RENAME 2022), tampouco a Relação Estadual de Medicamentos do Ceará (RESME 2024), o que descaracteriza sua condição de medicamento incorporado, nos termos da definição fixada pela Suprema Corte. De acordo com o entendimento vinculante do STF, apenas os medicamentos formalmente incorporados às políticas públicas do SUS, mediante ato administrativo específico e inclusão nas listas oficiais, podem ser considerados como tais.



    Além da violação à definição de medicamento incorporado (item 2.1), a decisão impugnada também descumpre diversos itens expressos do Tema 1234, conforme segue:



    Item 1: O juízo não verificou o valor do tratamento anual com base no PMVG (alíquota zero) nem considerou a lista da CMED para definição da competência da Justiça Federal, como determinado pelo STF.



    Item 3.3: Sendo a ação ajuizada na Justiça Estadual e versando sobre medicamento não incorporado, caberia ao juízo de origem prever o ressarcimento ao Município pela União, por meio do mecanismo de transferência “fundo a fundo”, providência que foi integralmente ignorada;



    Item 4: A decisão não procedeu à análise dos atos administrativos de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), nem tampouco avaliou eventual negativa administrativa no caso concreto, descumprindo a exigência de controle de legalidade do ato público prevista na tese.



    Item 4.3: Não foi exigida do autor a demonstração da eficácia e segurança do medicamento pleiteado com base em evidências científicas robustas, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, em descompasso com o padrão probatório exigido pelo STF.



    Item 4.4: A fundamentação da decisão limitou-se à apresentação de relatório médico individual, sem qualquer comprovação da aderência da prescrição médica às evidências científicas requeridas, em desacordo com os critérios técnicos estabelecidos no Tema 1234.



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças municipais com atribuições que não lhes competem.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada e DETERMINO que outra decisão seja proferida à luz das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente